Tribunal: TJES
Processo: 5013945-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013945-29.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBERTO ELLER e outros

RECORRIDO: AGIS CONSTRUCAO S.A e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013945-29.2022.8.08.0024

RECORRENTES: ROBERTO ELLER e CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX

RECORRIDOS: ROBERTO ELLER e CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMPREITADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. QUEDA DE MATERIAIS. PROVA DOS FATOS ALEGADOS. PROTEÇÃO DO LOCAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROBERTO ELLER
em face do
CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX,
aduzindo o requerente que possui residência próxima à Terceira Ponte, mais precisamente na Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, nº 160, Enseada do Suá, Vitória-ES, sendo que após o início das obras para a construção da ciclovia vem sofrendo constantemente com a queda de materiais, o que prejudica sua própria segurança e de sua família. Busca, assim seja o requerido compelido a providenciar uma proteção no local, além de danos morais.

Em contestação (ID 6939697), o demandado alega que inexiste qualquer falha na prestação dos serviços, considerando que todos os moradores foram devidamente comunicados do início das obras. Além disso, destaca que o trecho em que se localiza a residência do autor foi concluído em 25/02/2022, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da presente ação.

A sentença (ID 6939708) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual CONDENO a parte ré (CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX), a pagar à parte autora (ROBERTO ELLER) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data
”.

Irresignados, o autor e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6939715 e 6939716), sendo que no ID 7265287 o requerente manifestou seu interesse em não mais prosseguir com o recurso. Já o demandado reitera não ter responsabilidade no ocorrido, cerceamento de defesa e ausência de prova dos fatos alegados.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6939724), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Verifico que o Recorrente
ROBERTO ELLER
, por meio de petição acostada no ID
7265287
, informou seu intento de não mais prosseguir com o recurso inominado, razão pela qual requer sua desistência. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido formulado.

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido
CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX
, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Afasto, desde logo, a alegação de cerceamento de defesa, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

Como se sabe,
“a responsabilidade civil da Administração pelos danos causados a terceiros em razão de obras realizadas por empreiteiras, é objetiva. Porém, se o dano advir da má-execução da obra, em razão da atuação culposa da empreiteira, sua responsabilidade será subjetiva. Em sendo subjetiva a responsabilidade da empreiteira pelos danos causados ao imóvel dos apelados, para que haja a responsabilização civil faz-se necessária a comprovação da existência de: a) ato ou omissão antijurídico (culpa ou dolo), b) dano e c) nexo de causalidade entre ato ou omissão e dano”
(TJMG - Apelação Cível 1.0317.07.074815-5/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2012, publicação da sumula em 01/10/2012).

Assim, ao caso, é necessário que haja comprovação da culpa, do dano e do nexo de causalidade para se atribuir responsabilidade ao requerido. E, como bem salientado pelo magistrado de piso, os requisitos estão demonstrados.

O autor logrou êxito em comprovar a queda de diversos materiais em sua residência, inclusive lavrando Boletim de Ocorrência (ID 6939229). Caberia ao recorrente a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, considerando que a inicial foi carreada com diversas fotografias que demonstram todos os fatos relatados. O demandado, todavia, limita-se a alegar ausência de prova dos fatos alegados, o que não se sustenta, bem como a conclusão das obras em 25/02/2022, ou seja, data anterior à propositura da ação, o que também não encontra respaldo, eis que baseado unicamente em uma planilha de seu sistema interno.

Assim, ficou devidamente demonstrado que o recorrente negligenciou ao realizar a obra sem levar em consideração os riscos que essa poderia ocasionar aos imóveis preexistentes no local, agindo com total falta de cuidado e segurança, devendo responder pelos danos causados.

Consequentemente, os transtornos causados no imóvel ultrapassam os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configuram danos morais. Isso porque a queda de materiais no imóvel do autor frustrou a sua expectativa de uso, causando-lhe angústia e sofrimento ao ver que sua moradia não apresentava segurança para si e sua família.

Entendo, assim, por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

Em sequência,
HOMOLOGO
o pedido de desistência recursal formulado por
ROBERTO ELLER
. Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)